Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. QUITAÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PELO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI DO INQUILINATO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019.
1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006.
2. Inequívoca a desídia da empresa autora, ora apelante, que, cadastrada no PJe e devidamente intimada, permaneceu inerte para dar prosseguimento ao feito. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
3. Nos termos da Lei do Inquilinato, além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória, dentre outras deverá ser instruída com a prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento incumbia ao locatário. Art. 71, III, da Lei no 8.245/91.
3.1. In casu, os comprovantes de pagamento sem qualquer menção à quitação de cotas condominiais e tendo como destinatário terceiro estranho ao processo não atendem ao disposto na Lei do Inquilinato, sendo necessário entender que o adimplemento integral das taxas de condomínionão restou comprovado.
5. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
6. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial.
7. Honorários fixados ante a apresentação de contrarrazões.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.